Tribunal: TJES
Processo: 5001000-87.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001000-87.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STHEFFANE LORRANI DE LUCENA RODRIGUES
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça a parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). A AUTORA ALEGA QUE EM 2016 COMEÇOU A CURSAR ODONTOLOGIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REQUERIDA E QUE POSSUI FIES. INFORMA QUE SOLICITOU TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO, INICIANDO EM 2017/2. ADUZ QUE FOI SURPREENDIDA COM A ANOTAÇÃO DE SEU NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INDEVIDAMENTE, PELA REQUERIDA, E QUE EM DEZEMBRO/2019, SE DEPAROU COM 10 NEGATIVAÇÕES POR PARTE DA RÉ. ALEGA QUE EM 2018 A REQUERIDA TAMBÉM INSCREVEU INDEVIDAMENTE A AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SENDO QUE NAQUELA OCASIÃO A AUTORA INGRESSOU EM JUÍZO PEDIDO PELA RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS. SALIENTA A REITERAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA, DEMONSTRANDO TOTAL DESCASO. DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“[...] a) Determinar que a ré promova a retirada do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos relacionados nos contratos descritos no ID. 4203535 - Pág. 1/2, pelo que confirmo a tutela concedida no ID. 4205309; b) Condenar a requerida a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. [...]” (3).
RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE MAJORAR OS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TENDO EM VISTA O DESVIO PRODUTIVO E OS TRANSTORNOS EM FACE DAS NEGATIVAÇÕES, COMO A RECUSA DE CREDIÁRIOS. (4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). A PARTE AUTORA BUSCA A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANALISANDO OS AUTOS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA DA RÉ, ALÉM DOS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA NEGATIVA DE CRÉDITO AO ADQUIRIR MATERIAIS NECESSÁRIOS À SUA GRADUAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 QUE MERECE A DEVIDA MAJORAÇÃO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ADEQUANDO-SE O VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(6). SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.